Tribunal: STJ
Processo: 5014842-59.2012.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2267304 - SC(2019/0283562-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANDRÉ OPILHAR
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
CAROLINA GABRIELA FOGAÇA VICARI EYNG - SC031340
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA
URBANA
CONSOLIDADA.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL. TEMA
1.010 DO STJ. SÚMULA 613 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recursos
especiais do IBAMA e da União, restabelecendo sentença que determinou a adoção de medidas
de recuperação ambiental, incluindo a demolição de edificação localizada em Área de
Preservação Permanente.
2. Na origem, ação civil pública ajuizada pelo IBAMA foi julgada procedente para condenar o
réu à recuperação total do dano ambiental perpetrado, mediante apresentação de projeto de
recuperação de área degradada, observando exigências técnicas do IBAMA, sob pena de multa
diária.
3. O Tribunal Regional Federal da 4a Região negou provimento à apelação do IBAMA e deu
parcial provimento à apelação do réu, afastando a pena de demolição do imóvel, considerando
tratar-se de área urbana consolidada, intensamente antropizada, sem vegetação nativa e com
infraestrutura urbana completa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, ao afastar a
imposição de medidas de recomposição ambiental e a demolição de edificação em Área de
Preservação Permanente, com fundamento na consolidação urbana da área e na suposta
inutilidade ambiental da demolição, está em contrariedade com o Código Florestal e a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55995569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f267568-a50d-4bf3-9012-196fe647f612

5. A decisão agravada reconheceu que a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem colide
com a orientação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.010), que determina que a extensão não edificável nas
Áreas de Preservação Permanente em áreas urbanas consolidadas deve respeitar o disposto no
o,
, inciso I, da
art. 4
caput
Lei n. 12.651/2012.
6. A antropização de áreas urbanas não justifica o afastamento da proteção em Áreas de
Preservação Permanente, sendo vedada a aplicação da teoria do fato consumado em matéria
ambiental, conforme a Súmula 613/STJ.
7. A decisão agravada não incorreu em reexame de provas, mas realizou o reenquadramento
jurídico da controvérsia à luz da legislação federal e da tese firmada em julgamento repetitivo,
providência admissível em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto
da Sra. Ministra-Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55995569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f267568-a50d-4bf3-9012-196fe647f612

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2267304 - SC(2019/0283562-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANDRÉ OPILHAR
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
CAROLINA GABRIELA FOGAÇA VICARI EYNG - SC031340
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA
URBANA
CONSOLIDADA.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL. TEMA
1.010 DO STJ. SÚMULA 613 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recursos
especiais do IBAMA e da União, restabelecendo sentença que determinou a adoção de medidas
de recuperação ambiental, incluindo a demolição de edificação localizada em Área de
Preservação Permanente.
2. Na origem, ação civil pública ajuizada pelo IBAMA foi julgada procedente para condenar o
réu à recuperação total do dano ambiental perpetrado, mediante apresentação de projeto de
recuperação de área degradada, observando exigências técnicas do IBAMA, sob pena de multa
diária.
3. O Tribunal Regional Federal da 4a Região negou provimento à apelação do IBAMA e deu
parcial provimento à apelação do réu, afastando a pena de demolição do imóvel, considerando
tratar-se de área urbana consolidada, intensamente antropizada, sem vegetação nativa e com
infraestrutura urbana completa.
Documento eletrônico VDA55995565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 0a5f0a25-c0c4-4e96-82d9-19367013e16c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, ao afastar a
imposição de medidas de recomposição ambiental e a demolição de edificação em Área de
Preservação Permanente, com fundamento na consolidação urbana da área e na suposta
inutilidade ambiental da demolição, está em contrariedade com o Código Florestal e a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada reconheceu que a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem colide
com a orientação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.010), que determina que a extensão não edificável nas
Áreas de Preservação Permanente em áreas urbanas consolidadas deve respeitar o disposto no
o,
, inciso I, da
art. 4
caput
Lei n. 12.651/2012.
6. A antropização de áreas urbanas não justifica o afastamento da proteção em Áreas de
Preservação Permanente, sendo vedada a aplicação da teoria do fato consumado em matéria
ambiental, conforme a Súmula 613/STJ.
7. A decisão agravada não incorreu em reexame de provas, mas realizou o reenquadramento
jurídico da controvérsia à luz da legislação federal e da tese firmada em julgamento repetitivo,
providência admissível em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ANDRÉ OPILHAR contra decisão de
lavra do eminente Ministro Herman Benjamin, à época relator do feito, que conheceu dos
agravos interpostos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA e pela União para dar provimento aos seus recursos especiais,
restabelecendo a sentença que determinara a adoção de medidas de recuperação ambiental,
inclusive a demolição da edificação, por reconhecer a sua localização em Área de Preservação
Permanente (fls. 1.088-1.099).
Nas razões do recurso (fls. 1.106-1.134), o agravante sustenta que a conclusão do
acórdão recorrido não se fundou no afastamento do Código Florestal ou no regime protetivo das
APPs, mas nas peculiaridades do caso concreto, reconhecidas pela instância ordinária com base
no conjunto probatório dos autos, em especial na prova pericial.
Alega que o Tribunal de origem expressamente reconheceu tratar-se de área
urbana consolidada, densamente antropizada, sem vegetação nativa há longa data, dotada de
Documento eletrônico VDA55995565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 0a5f0a25-c0c4-4e96-82d9-19367013e16c

infraestrutura urbana completa, tendo consignado que a demolição isolada do imóvel não
produziria qualquer benefício ambiental relevante, porquanto os impactos ambientais
identificados decorrem do processo histórico de ocupação da região como um todo, e não de
intervenções imputáveis ao agravante.
Sustenta que o acórdão recorrido não afastou a incidência do Código Florestal,
mas procedeu à sua interpretação sistemática, à luz de outros princípios constitucionais e normas
jurídicas, especialmente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, concluindo que,
nas circunstâncias específicas do caso, a sanção de demolição se mostraria inadequada,
desnecessária e desproporcional.
Destaca que a perícia judicial foi categórica ao afirmar que não houve
comprovação de danos ambientais praticados pelo agravante, bem como que o imóvel já se
encontrava ocupado anteriormente às intervenções por ele realizadas, sendo os danos ambientais
constatados atribuíveis aos antigos moradores e ao processo global de urbanização da localidade
conhecida como “Centrinho da Lagoa da Conceição”.
Ressalta, ainda, que o imóvel é destinado à moradia familiar, encontrando-se em
área cuja ocupação foi autorizada pelo próprio Poder Público, por meio do Serviço de
Patrimônio da União, em 1941, em período anterior à vigência do Código Florestal de 1965 e,
inclusive, antes da consolidação do regime jurídico das áreas de preservação permanente tal
como atualmente concebido. Aduz que, à época da autorização administrativa, não havia
vedação legal expressa à ocupação da área nos moldes hoje existentes, devendo ser considerada
a interpretação normativa vigente no período, nos termos do
da LINDB.
art. 24
Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido não se valeu da teoria do fato
consumado, mas realizou juízo concreto de ponderação, concluindo que a remoção exclusiva da
residência do agravante, entre inúmeras edificações existentes no local, não seria medida apta a
restaurar o meio ambiente, sendo necessária, para tanto, eventual ação integrada e ampla por
parte do Poder Público.
Por fim, sustenta que a decisão agravada, ao reformar o acórdão do TRF da 4a
Região, incorreu em reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ, além de ter apreciado questões não
prequestionadas ou não submetidas à instância ordinária.
Diante disso, requer o agravante o exercício do juízo de retratação, para que seja
revista a decisão monocrática e negado provimento aos agravos e aos recursos especiais.
Subsidiariamente, pleiteia a submissão do agravo interno ao órgão colegiado, para que seja
conhecido e provido, mantendo-se o acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55995565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 0a5f0a25-c0c4-4e96-82d9-19367013e16c

O agravante sustenta, em síntese, que o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem não teria afastado a incidência do Código Florestal, limitando-se a realizar juízo de
ponderação com base nas peculiaridades do caso concreto, especialmente na condição de área
urbana consolidada, na intensa antropização do local e na alegada inutilidade ambiental da
demolição isolada. Aduz, ainda, a inexistência de aplicação da teoria do fato consumado e a
ocorrência de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
Razão não lhe assiste.
Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo IBAMA e
julgada procedente para condenar o réu, ora agravante, "à recuperação total do dano ambiental
perpetrado, apresentando o pertinente projeto de recuperação de área degradada, observando as
exigências técnicas do IBAMA, no prazo de 30 dias a contar da intimação da sentença, sob pena
de aplicação de multa de R$ 1.000,00 ao dia" (fl. 569).
Na sequência, a 3a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a
Região negou provimento à apelação do IBAMA e deu parcial provimento à apelação do réu,
para manter a edificação que lhe serve de moradia e afastar a pena de demolição do imóvel,
pelos motivos seguintes (fls. 691-695):

Quanto ao mérito, consoante o Auto de Infração no 260479-D e o Termo de
(Evento1-Procadm2), datados de
o apelante
Embargo/Intedição
02/03/2005,
André Opilhar cometeu a seguinte infração: reformar residência familiar em
área de preservação permanente na Lagoa da Conceição. Esta Ação Civil
Pública fora ajuizada em
e a
fora realizada no
15/08/2012
construção/reforma
ano de 2001.
Segundo o laudo pericial produzido no curso da instrução do feito, o imóvel
ocupado pelo Sr. André Opilhar, com área de cerca de 540m2, está inserido
integralmente em terrenos da União, sendo cerca de 400m2 representados por
terrenos de marinha e cerca de 138m2 correspondente a acrescidos de marinha.
Em tal imóvel, encontra-se edificada a residência do réu, com cerca de 240
m2, distante cerca de 12 metros da Lagoa, em Área de Preservação Permanente
- APP, considerando o Anexo B6 (Microzoneamento - Lagoa da Conceição)
do Plano Diretor de Urbanismo do Município de Florianópolis (lei
Complementa no
). Há informação no laudo, que a distância entre a
482/2014
Linha Preamar Média de 1831 e a construção sob comento é de certa de 2
metros.
Com efeito, como bem demonstrado na instrução probatória, a construção foi
edificada em área
, sendo que a edificação dista a menos de 30
non aedificandi
metros do curso d'água, de acordo com as limitações do Código Florestal
então vigente (
e também de acordo com o que dispõe a
Lei 4.771/65)
Resolução CONAMA 303/2002.
Questionado acerca dos supostos danos praticados pelo réu, o expert assim
respondeu:

7) Existe alguma comprovação técnica (através de laudos, análises,
etc.) de(s) algum dano(s) ambiental(s), caso esses realmente existam?
Se sim, justificar tecnicamente.
Documento eletrônico VDA55995565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 0a5f0a25-c0c4-4e96-82d9-19367013e16c

R: Este perito não entendeu em que âmbito se procura comprovação
técnica de dano ambiental no imóvel em comento, se for nos autos do
processo, a resposta é negativa.
Por outro lado, considerando a ocupação de área de preservação
permanente às margens de reservatório de água natural (lagoa), é
possível identificar uma série de danos ambientais, notadamente
àqueles relativos à supressão da vegetação nativa, e consequentemente
pressão sobre a fauna local, alteração da paisagem, desestabilização das
margens, resultando na aceleração de processos de erosão, lançamento
de efluentes nas águas naturais, dentre outros.
Entretanto, todos os danos listados são atribuídos ao processo de
ocupação da região como um todo, incluindo o imóvel em comento e
adjacências. Ainda, considerando que o mesmo já era ocupado antes
das intervenções efetuadas pelo réu, os danos listados não teriam sido
efetuados por ele, mas sim, pelos antigos moradores, não sendo
identificados danos adicionais significativos por conta das suas
intervenções.

Afirma, o perito, tratar-se de área urbana consolidada, de acordo com a
Resolução Conama no
instituída pelo Poder Público e servida com
303/2002,
os equipamentos de infra-estrutura urbana descritos na referida legislação.
No que tange à possibilidade de recuperação da área degradada, conforme
definição contida na
assim consta no laudo pericial:
Lei 9.985/2000,

R: A
define recuperação como sendo: 'restituição de
Lei no 9.985/00
um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma
condição não degradada, que pode ser diferente da sua condição
original'. Nesse sentido, a recuperação da área em comento é possível,
sendo necessário a aplicação de PRAD (Projeto de Recuperação de
Área Degradada), contemplando a retirada de todas as estruturas
(edificações, calçadas, decks, muros) e da camada de aterro, bem como
a implementação de técnicas de revegetação da área, através da
recomposição de camada superficial de solo e plantio de mudas de
espécies nativas.
Considerando a relevância de tal recuperação, é importante destacar
que a adoção de tais medidas exclusivamente no imóvel do réu não
refletirão em melhora significativa da qualidade ambiental na região,
uma vez que toda a faixa marginal adjacente encontra-se ocupada e
urbanizada.

Contudo, ainda que a área ocupada pelo autor esteja inserida em área non
, há que se ressaltar que os limites estabelecidos no Código
aedificandi
Florestal (1965) não têm aplicabilidade em áreas urbanas, sendo que a prova
pericial e também a prova documental demonstraram tratar-se de área urbana
consolidada, com várias construções no local, como se verifica das fotos
juntadas ao autos.
E, em se tratando em área há muito urbanizada, é certo que a retirada de uma
edificação isolada não surtirá efeitos significantes ao meio ambiente, haja
vista que as adjacências do local encontram-se totalmente edificadas, não se
justificando a penalidade de demolição.
Documento eletrônico VDA55995565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 0a5f0a25-c0c4-4e96-82d9-19367013e16c

A efetiva recuperação do meio ambiente ao seu estado natural dependeria de
ação conjunta, com a remoção de todas as construções, de modo que a
demolição exclusiva da residência da parte ré não constituiria medida útil para
referido fim, sendo, portanto, desproporcional.
[...]
Neste caso, registre-se que, além da proteção ao meio ambiente, há outros
direitos em risco, que, no caso concreto, podem permitir a utilização de áreas
já antropizadas e a manutenção das edificações existentes. Desconsiderar a
situação ocupacional da região representa postura que não se coaduna com os
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
A área circundando a Lagoa da Conceição é inteiramente povoada, e a
ocupação em tela foi autorizada pela SPU no ano de 1941, com casa erguida
pelo antigo ocupante. O acesso ao local se dá pela Rua Rita Lourenço da
Silveira, onde existem, inclusive, pousadas. Pelas fotos encartadas (Evento 9,
petição SC020661, foto 9) se percebe a realidade ocupacional com
residências, pousadas e comércio. Ao que ilustra, a edificação possui um deck
localizado nos fundos do imóvel, mas sem
projetada na
projeção/plataforma
Lagoa da Conceição. Na área há instalação de água, luz, esgoto e arruamento
com trânsito de veículos.
A regra da supremacia do meio ambiente, mesmo em situações em que haja
efetiva configuração do fato consumado, cede no caso concreto. Essa diretriz
pode ser relativizada, como no caso concreto, quando verificado que a
demolição da residência não surtirá benefício algum ao meio ambiente, pois
inserida em realidade fática quase vintenária.
Assim, merece ser acolhida, em parte, a apelação do réu para que seja mantida
a edificação que serve de moradia ao réu e não seja aplicada a pena de
demolição do imóvel, adequando-se à jurisprudência desta Corte. Ante o
exposto, voto por negar provimento à apelação do IBAMA e dar parcial
provimento à apelação do réu André Opilhar.

Consoante consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem, embora
reconhecendo que o imóvel se encontra em Área de Preservação Permanente, afastou a
imposição das medidas de recomposição ambiental com fundamento na consolidação urbana da
área, na ausência de vegetação nativa e na suposta ineficácia ambiental da demolição. Tal
conclusão, ainda que revestida do discurso da proporcionalidade e da razoabilidade, implicou o
afastamento prático da incidência do Código Florestal, em manifesta contrariedade à
jurisprudência consolidada desta Corte.
De fato, o r. acórdão contraria a orientação da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.010),
segundo a qual a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer
curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada,
deve respeitar o que foi disciplinado pelo
o,
, I, alíneas a, b, c, d e e, do Código
art. 4 caput
Florestal (
, conforme se extrai da ementa do julgado:
Lei n. 12.651/2012)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA A
ESPEITO DA INCIDÊNCIA DO
o, I, DA
ART. 4
LEI N. 12.651/2012
Documento eletrônico VDA55995565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 0a5f0a25-c0c4-4e96-82d9-19367013e16c

(NOVO CÓDIGO FLORESTAL) OU DO
o,
, III, DA
ART. 4 CAPUT
(LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO).
LEI N. 6.766/1979
DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL A
PARTIR DAS MARGENS DE CURSOS D'ÁGUA NATURAIS EM
TRECHOS
CARACTERIZADOS
COMO
ÁREA
URBANA
CONSOLIDADA.
1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016,
aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n.
3).
2. Discussão dos autos: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra
ato de Secretário Municipal questionando o indeferimento de pedido de
reforma de imóvel derrubada de casa para construção de outra) que dista
menos de 30 (trinta) metros do Rio Itajaí-Açu, encontrando-se em Área de
Preservação Permanente urbana. O acórdão recorrido negou provimento ao
reexame necessário e manteve a concessão da ordem a fim de que seja
observado no pedido administrativo a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (
, que prevê o recuo de 15 (quinze) metros da margem do
Lei n. 6.766/1979)
curso d ́água.
3. Delimitação da controvérsia: Extensão da faixa não edificável a partir
das margens de cursos d'água naturais em trechos caracterizados como
área urbana consolidada: se corresponde à área de preservação
permanente prevista no
°, I, da
(equivalente ao
art. 4
Lei n. 12.651/2012
°, alínea "a", da revogada
, cuja largura varia de
art. 2
Lei n. 4.771/1965)
30 (trinta) a 500 (quinhentos) metros, ou ao recuo de 15 (quinze) metros
determinado no
°,
, III, da
art. 4 caput
Lei n. 6.766/1979.
4. A definição da norma a incidir sobre o caso deve garantir a melhor e
mais eficaz proteção ao meio ambiente natural e ao meio ambiente
artificial, em cumprimento ao disposto no
da
sempre
art. 225
CF/1988,
com os olhos também voltados ao princípio do desenvolvimento
sustentável (art. 170, VI,) e às funções social e ecológica da propriedade.
5. O
o,
, inciso I, da
mantém-se hígido no
art. 4 caput
Lei n. 12.651/2012
sistema normativo federal, após os julgamentos da ADC n. 42 e das ADIs
ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.
6. A disciplina da extensão das faixas marginais a cursos d'água no meio
urbano foi apreciada inicialmente nesta Corte Superior no julgamento do
Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
REsp 1.518.490/SC,
precedente esse que solucionou, especificamente, a antinomia
15/10/2019,
entre a norma do antigo Código Florestal (art. 2o da
e a
Lei n. 4.771/1965)
norma da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (art. 4o, III, da
, com a afirmação de que o normativo do antigo Código
Lei n. 6.766/1976)
Florestal é o que deve disciplinar a largura mínima das faixas marginais ao
longo dos cursos d'água no meio urbano. Nesse sentido: REsp 1.505.083/SC,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 10/12/2018;
AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 1.484.153/SC,
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
19/12/2018; REsp 1.546.415/SC,
DJe
e AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell
28/2/2019;
REsp 1.542.756/SC,
Marques, DJe 2/4/2019.
7. Exsurge inarredável que a norma inserta no novo Código Florestal (art. 4o,
, inciso I), ao prever medidas mínimas superiores para as faixas
caput
marginais de qualquer curso dágua natural perene e intermitente, sendo
Documento eletrônico VDA55995565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 0a5f0a25-c0c4-4e96-82d9-19367013e16c

especial e específica para o caso em face do previsto no
o, III, da
art. 4
é a que deve reger a proteção das APPs ciliares ou ripárias
Lei n. 6.766/1976,
em áreas urbanas consolidadas, espaços territoriais especialmente protegidos
(art. 225, III, da
), que não se condicionam a fronteiras entre o meio
CF/1988
rural e o urbano.
8. A superveniência da Lei n. 13.913, de 25 de novembro de 2019, que
suprimiu a expressão "[...] salvo maiores exigências da legislação
específica." do inciso III do
o da
não afasta a
art. 4
Lei n. 6.766/1976,
aplicação do
o,
, e I, da
às áreas urbanas de
art. 4 caput
Lei n. 12.651/2012
ocupação consolidada, pois, pelo critério da especialidade, esse normativo
do novo Código Florestal é o que garante a mais ampla proteção ao meio
ambiente, em áreas urbana e rural, e à coletividade.
9. Tese fixada -
Na vigência do novo Código Florestal (
Tema 1.010/STJ:
, a extensão não edificável nas Áreas de Preservação
Lei n. 12.651/2012)
Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em
trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o
que disciplinado pelo seu
o,
, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, afim
art. 4 caput
de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais
especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.
10. Recurso especial conhecido e provido.
11. Acórdão sujeito ao regime previsto no
e seguintes do
art. 1.036
CPC/2015.
(
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
REsp n. 1.770.760/SC,
DJe de
- sem destaque no original)
10/5/2021

Registre-se que, "a antropização de áreas urbanas não justifica o afastamento da
proteção em áreas de preservação permanente" (REsp n. 2.215.006, Ministro Francisco Falcão,
DJEN de
.
16/06/2025)
Situações consolidadas não podem ser utilizadas como justificativa para a
perenização de infrações às leis de preservação ambiental, não havendo falar em teoria do fato
consumado em relação à proteção ao meio ambiente, conforme já fixado na Súmula 613/STJ:
"Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental".
Ademais, nem a lei, nem o referido julgado em recurso repetitivo (Tema n.
1.010), fazem qualquer distinção em relação a cursos d'água não canalizados ou eventualmente
canalizados, não havendo distinguir onde o legislador não o fez. Dessa forma, como a tese
qualificada fixa expressamente que o
o da
deve ser aplicado a qualquer
art. 4
Lei n. 12.651/2012
curso d'água em área urbana consolidada, não cabe, no caso concreto, o afastamento daquele
dispositivo.
Nesse sentido, julgados recentes desta Corte Superior originários do mesmo
Município e envolvendo a mesma questão jurídica: AgInt no
relator
REsp n. 2.113.900/SC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
REsp n.
24/6/2024,
26/6/2024;
2.174.759, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de
REsp n. 2.189.590, Ministro Teodoro
23/06/2025;
Silva Santos, DJEN de
REsp n. 2.207.602, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de
07/05/2025;
16/06/2025.
Documento eletrônico VDA55995565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 0a5f0a25-c0c4-4e96-82d9-19367013e16c

Outrossim, em que pese a existência de lei local estabelecendo limites diferentes,
mas aquém daqueles estabelecidos pelo Código Florestal, prevalece a norma federal, inclusive
com base no § 10 do
o do Código Florestal. A autorização para que lei municipal ou distrital
art. 4
defina faixas marginais distintas das previstas no
o, inc. I, do Código Florestal é restrita às
art. 4
situações previstas no § 10 do mesmo dispositivo, o que não é o caso da referida legislação
municipal.
Nessa perspectiva, a jurisprudência do STF e do STJ reforça a importância de
uma interpretação da legislação ambiental que priorize a proteção do meio ambiente, garantindo
que as normas sejam aplicadas de forma a evitar danos e promover a sustentabilidade. Destarte,
"diante do aparente conflito entre normas definidoras da extensão da faixa não edificável à
margem de cursos d'água em áreas urbanas, este Tribunal Superior firmou, sob o rito dos
recursos especiais repetitivos, a tese vinculante segundo a qual, visando a máxima proteção do
direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a extensão não edificável nas
Áreas de Preservação Permanente (APP) de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em
trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve observar o disposto no
o,
,
art. 4 caput
inciso I, alíneas a a e, da
" (REsp n. 2.207.602, Ministra Regina Helena Costa,
Lei n. 12.651/2012
DJEN de
.
16/06/2025) Nesse sentido:

AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROVIDO. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA DO CÓDIGO FLORESTAL. INADEQUADA. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MAIOR PROTEÇÃO AMBIENTAL.
PROVIMENTO. RESPEITO AO LIMITE IMPOSTO PELO CÓDIGO
FLORESTAL.
1. O agravo interno foi provido após a impugnação específica dos
fundamentos utilizados na origem para inadmitir o recurso especial.
Passa-se à análise do recurso especial.
2. A proteção ao meio ambiente integra axiologicamente o ordenamento
jurídico brasileiro, sua preservação pelas normas infraconstitucionais deve
respeitar a teleologia da Constituição Federal. Desse modo, o ordenamento
jurídico deve ser interpretado de forma sistêmica e harmônica, privilegiando
os princípios do mínimo existencial ecológico e do ambiente ecologicamente
equilibrado.
3. Na espécie, o Tribunal de origem interpretou o Código Florestal (
de maneira restritiva, pois considerou que o diploma legal
Lei n. 4.771/1965)
estabeleceu limites máximos de proteção ambiental, podendo a legislação
municipal reduzir o patamar protetivo. Ocorre que o colegiado a quo
equivocou-se quanto à interpretação do supracitado diploma legal, pois a
norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal
apenas intensificar o grau de proteção às margens dos cursos de água, ou,
quando muito, manter o patamar de proteção.
4. A proteção marginal dos cursos de água, em toda a sua extensão, possui
importante papel de resguardo contra o assoreamento. O Código
Florestal tutela em maior extensão e profundidade o bem jurídico do
meio ambiente, logo, é a norma específica a ser observada na espécie.
5. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA55995565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 0a5f0a25-c0c4-4e96-82d9-19367013e16c

(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.312.435/RJ,
julgado em
DJe de
) (Destaquei)
7/2/2019,
21/2/2019.

Direito ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 19, parágrafo
único, e 139, § 2°, da Lei estadual n.
alterada pela
10.431/2006,
ambas do estado da Bahia. Política de meio ambiente e de
lei n. 13.457/2015,
proteção à biodiversidade do estado da Bahia. Direito constitucional ao meio
ambiente equilibrado (art. 225). Violação às regras de distribuição de
competência legislativa previstas na Constituição da República em matéria
ambiental. Licenciamento ambiental. Delegação genérica. Zona costeira.
Licenciamento e Supressão de vegetação nativa para todos os estados de
regeneração da mata atlântica em área urbana. legislação estadual menos
protetiva ao meio ambiente. Princípios da precaução, da prevenção e da
vedação ao retrocesso ambiental. Proteção constitucional da zona costeira e da
mata atlântica (art. 225, § 4°, da Constituição da República). Procedência da
ação.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-
Geral da República (PGR) contra os arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2°, da
com redação dada pela
ambas da
Lei n. 10.431/2006,
Lei n. 13.457/2015,
Bahia, que dispõem sobre a diversidade e a Política de Meio Ambiente e de
Proteção à Biodiversidade do referido Estado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se são inconstitucionais (i) o
parágrafo único, da Lei estadual n.
- ao delegar de forma
art. 19,
10.431/2006
genérica aos Municípios a possibilidade de concessão de licenciamento na
Zona Costeira; e (ii) o
§ 2°, da mesma lei, que autorizou os
art. 139,
Municípios a procederem à concessão de licenciamento ambiental e à
supressão, nas áreas urbanas, de vegetação nativa da Mata Atlântica em todos
os estágios de regeneração.
III. Razões de decidir
3. A Zona Costeira e o Mata Atlântica são consideradas, pelo
§ 4°, da
art. 225,
Constituição Federal, patrimônio nacional, portanto são objeto de especial
proteção pela ordem jurídica brasileira.
4. A Zona Costeira, devido à rica e importante biodiversidade ambiental e à
relevância estratégica e econômica para o país, direciona à União a
competência para a concessão de licenciamento ambiental.
5. O licenciamento ambiental da Zona Costeira obedece às diretrizes e normas
federais, sobretudo as Leis n.
a Lei Complementar n.
e a
6.938/1981,
140/2011
(regulamentada pelo Decreto n.
).
Lei n. 7.661/1988
5.300/2004
6. O
parágrafo único, da
delega de forma genérica
art. 19,
Lei n. 10.431/2006
e indevida aos Municípios a concessão de licenciamento de empreendimentos
ou atividades nas faixas terrestres e marítimas da Zona Costeira, de modo a
ofender o sistema de competências estabelecido pela Constituição da
República em matéria ambiental. Precedentes.
7. O
§ 2°, da
usurpa a competência da União para
art. 139,
Lei n. 10.431/2006
dispor sobre licenciamento e sobre a supressão de vegetação nativa na Mata
Atlântica, que se encontra conformada principalmente na Lei da Mata
Atlântica (
e na Lei Complementar n.
Lei n. 11.428/2006)
140/2011.
8. Os dois artigos contestados, além disso, instituíram normas menos
protetivas ao meio ambiente, contrariando, portanto, os princípios da
prevenção, da precaução e da vedação ao retrocesso ambiental, além do
Documento eletrônico VDA55995565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 0a5f0a25-c0c4-4e96-82d9-19367013e16c

dever constitucional de proteção do meio ambiente ecologicamente
equilibrado (art. 225 da Constituição da República).
IV. Dispositivo e tese
9. Posto isso, voto pela procedência do pedido e declaro a
inconstitucionalidade dos arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2°, da
do Estado da Bahia (alterados pela
do
Lei n. 10.341/2006
Lei 13.457/2015,
mesmo Estado).
[...]
(ADI 7007, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 31-
03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 03-04-2025 PUBLIC
DJe-s/n
04-04-2025) (Destaquei)

Registre-se que, no âmbito do Direito Ambiental, a obrigação de recompor o meio
ambiente degradado possui natureza
, vinculando-se ao próprio bem ambientalmente
propter rem
protegido e à titularidade do imóvel, independentemente de quem tenha sido o causador
originário do dano. Trata-se de consequência direta do caráter objetivo da responsabilidade
ambiental, previsto no
§ 1o, da
bem como da função socioambiental
art. 14,
Lei n. 6.938/1981,
da propriedade, consagrada no
da Constituição Federal.
art. 225
Assim, ainda que se admitisse,
, que os danos
ad argumentandum tantum
ambientais tenham sido ocasionados por ocupantes pretéritos ou pelo processo histórico de
urbanização da região, tal circunstância não afasta a obrigação atual de cessar a ocupação
irregular e promover a recuperação da Área de Preservação Permanente, pois a responsabilidade
acompanha o imóvel e se transmite aos sucessivos proprietários ou possuidores. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA
DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS. TEMA REPETITIVO 1204/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "As obrigações ambientais possuem natureza
, sendo possível
propter rem
exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer
dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante
cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele
não tenha concorrido, direta ou indiretamente" (
.
Tema 1204/STJ)
2. A decisão monocrática que nega provimento a recurso especial com base
em tese vinculante desta Corte encontra previsão nos arts. 932, IV, do
e 255, § 4o, II, do RISTJ, não havendo, pois, nulidade por ofensa à
CPC/2015;
nova sistemática do Código de Processo Civil.
Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo
órgão colegiado, sana eventual nulidade.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 1.388.661/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

Documento eletrônico VDA55995565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 0a5f0a25-c0c4-4e96-82d9-19367013e16c

Tem-se, portanto, que a decisão agravada corretamente reconheceu que a
fundamentação adotada pelo Tribunal de origem colide frontalmente com essa orientação, ao
admitir exceção não prevista em lei e incompatível com a tese repetitiva.
Também não prospera a alegação de que teria havido indevida aplicação da teoria
do fato consumado. Conforme reiteradamente afirmado por esta Corte, é vedada a utilização
dessa teoria em matéria ambiental, ainda que sob a roupagem de proporcionalidade ou de
suposta inutilidade da recomposição, por inexistir direito adquirido a regime jurídico ambiental
menos protetivo.
Por fim, não há falar em reexame de provas. Os fatos relevantes – notadamente a
localização do imóvel em Área de Preservação Permanente – foram expressamente reconhecidos
pelas instâncias ordinárias, tendo o Superior Tribunal de Justiça procedido apenas ao
reenquadramento jurídico da controvérsia, à luz da legislação federal e da tese firmada em
julgamento repetitivo, providência plenamente admissível em sede de recurso especial.
Dessa forma, correta a decisão monocrática que deu provimento aos recursos
especiais para restabelecer a sentença, razão pela qual o agravo interno dever ser desprovido.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55995565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 0a5f0a25-c0c4-4e96-82d9-19367013e16c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2267304 - SC(2019/0283562-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANDRÉ OPILHAR
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
CAROLINA GABRIELA FOGAÇA VICARI EYNG - SC031340
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: UNIÃO
VOTO-VOGAL
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ANDRÉ OPILHAR contra decisão que conheceu dos agravos interpostos pela UNIÃO e
pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA para conhecer dos recursos especiais e dar-lhes provimento,
restabelecendo a sentença que julgou procedente o pedido na ação civil pública
ajuizada pela autarquia federal (1.088-1.099).
Na mencionada ação civil pública, o IBAMA requer a condenação do
agravante na recuperação integral de dano ambiental decorrente da reforma de
residência familiar em área de preservação permanente na Lagoa da Conceição, em
Florianópolis/SC.
O feito foi incluído para julgamento na sessão virtual da Segunda Turma,
que teve início em
Na ocasião, diante da relevância dos fundamentos
26/02/2026.
expostos pela parte agravante, sugeri o destaque para continuidade do julgamento em
sessão presencial.
O tema é sensível, o que, inclusive, me levou a pedir vista de caso
aparentemente similar na última sessão desta Segunda Turma.
Documento eletrônico VDA55905385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:00
Código de Controle do Documento: 153991f3-9fd0-41df-84dd-fecaebfde91e

Contudo, atento às peculiaridades dos autos, acompanho integralmente o
voto da Relatora, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA.
De fato, nos termos da petição inicial, o agravante fora autuado pela
execução da obra e, na esfera administrativa, o auto de infração fora mantido,
"notadamente diante da
e
não apresentação de qualquer documento pelo autuado
pela inequívoca situação da obra, localizada a 16 metros da Lagoa da Conceição e em
terreno de marinha" (fl. 6).
Constatei que não há, nos autos, menção sobre a existência de autorização
ou alvará que embasem a obra realizada pelo agravante, estando a discussão limitada
à possibilidade de incidência das regras do Código Florestal em áreas urbanas tidas
como consolidadas, conforme conclusão do acórdão recorrido:

Segundo o laudo pericial produzido no curso da instrução do feito, o
imóvel ocupado pelo Sr. André Opilhar, com área de cerca de 540m2,
está inserido
, sendo cerca de
integralmente em terrenos da União
400m2 representados por terrenos de marinha e cerca de 138m2
correspondente a acrescidos de marinha. Em tal imóvel, encontra-se
edificada a residência do réu, com cerca de 240 m2, distante cerca de
,
12 metros da Lagoa, em Área de Preservação Permanente - APP
considerando o Anexo B6 (Microzoneamento - Lagoa da Conceição) do
Plano Diretor de Urbanismo do Município de Florianópolis (lei
Complementa no
).
482/2014
[...]
Contudo, ainda que a área ocupada pelo autor esteja inserida em
área
, há que se ressaltar que os limites
non aedificandi
estabelecidos no Código Florestal (1965) não têm aplicabilidade
, sendo que a prova pericial e também a prova
em áreas urbanas
documental demonstraram tratar-se de área urbana consolidada, com
várias construções no local, como se verifica das fotos juntadas ao
autos (691-693).

Nesse contexto, conforme exposto pela Relatora, o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência deste Superior Tribunal, consolidada
na
e nos Temas Repetitivos 1010 e 1204,
:
Súmula 613/STJ
verbis

Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de
Direito Ambiental (Súmula 613).

Na vigência do novo Código Florestal (
, a extensão
Lei n. 12.651/2012)
não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer
curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como
área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu
o, caput, inciso I, alíneas
e
, a fim de assegurar a mais
art. 4
a, b, c, d e
Documento eletrônico VDA55905385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:00
Código de Controle do Documento: 153991f3-9fd0-41df-84dd-fecaebfde91e

ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente
protegidos e, por conseguinte, à coletividade (Tema 1010);

As obrigações ambientais possuem natureza 'propter rem', sendo
possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor
atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de
responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da
causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou
indiretamente (Tema 1204).

Isso posto, com esses breves fundamentos, acompanho a Relatora, para
negar provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55905385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:00
Código de Controle do Documento: 153991f3-9fd0-41df-84dd-fecaebfde91e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2019/0283562-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.267.304 / SC
Números Origem: 50148425920124047200 50176445920144047200
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: ANDRÉ OPILHAR
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
ADVOGADA
: CAROLINA GABRIELA FOGAÇA VICARI EYNG - SC031340
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Área de Preservação Permanente
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANDRÉ OPILHAR
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
ADVOGADA
: CAROLINA GABRIELA FOGAÇA VICARI EYNG - SC031340
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. RAFAEL DE ASSIS HORN, pela parte AGRAVANTE: ANDRÉ OPILHAR
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do
voto da Sra. Ministra-Relatora."
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542506551074:0164074@
2019/0283562-1 - REsp 2267304 Petição : 2024/0044167-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA55879736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 14/04/2026 18:46:50
Código de Controle do Documento: 30BDF378-B6F6-479D-8DDB-0054B206E3D0